Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0735707-45.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS BRITO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA (ID 76712715), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator